Tribunal: TJDFT
Processo: 0732708-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO TOTAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Verificada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de origem, consubstanciado na inexistência de título executivo judicial em favor da parte exequente, a impugnação apresentada pela parte executada deve ser acolhida para extinguir o cumprimento de sentença.
2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento da parte não configura ato de deslealdade processual, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.